Tribunal: TJSP
Processo: 3002173-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Execução fiscal – Penhora de ativos financeiros via BacenJud - Oferecimento de seguro garantia em substituição à penhora em dinheiro - Superveniência da Lei n. 13.043/2014 que alterou o inciso II do artigo 9o da Lei n. 6.830/80 - Apólice que passou a compor o rol de bens penhoráveis na execução fiscal - Possibilidade, desde que preenchidos os requisitos previstos pelos artigos 835, § 2o e 848, §

Ementa:
Execução fiscal – Penhora de ativos financeiros via BacenJud - Oferecimento de seguro garantia em substituição à penhora em dinheiro - Superveniência da Lei n. 13.043/2014 que alterou o inciso II do artigo 9o da Lei n. 6.830/80 - Apólice que passou a compor o rol de bens penhoráveis na execução fiscal - Possibilidade, desde que preenchidos os requisitos previstos pelos artigos 835, § 2o e 848, § único, ambos do CPC/15 - Valor do seguro garantia superior ao do débito constante da inicial mais o acréscimo de 30% - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso improvido